Tribunal: TJDFT
Processo: 0733000-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS FILHOS. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA.
1. Concluída a transação e homologado judicialmente o acordo de divórcio, as suas cláusulas ou condições obrigam os contraentes.
2. Caracteriza comportamento contraditório o pagamento de metade do custeio e coparticipação no plano de saúde dos filhos ao ex-cônjuge durante aproximadamente três anos e após esse período alegar que no acordo homologatório de divórcio que previa o pagamento de “metade dos valores relativos à utilização do plano de saúde pelos menores” a obrigação seria apenas da coparticipação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.